Tribunal: TJMT
Processo: 1049992-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049992-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO CHARLLES FERREIRA - CPF: 062.694.841-03 (RECORRENTE), DANIELY KUCHE - CPF: 050.140.451-11 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PENSÃO POR MORTE - MAIORIDADE CIVIL DO DEPENDENTE - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – OBSERVÂNCIA AO ART. 5o, DA LEI No 9.717/98 - DIREITO AO BENEFÍCIO ATÉ COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 133378516, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente reafirma a tese apresentada na inicial, aduzindo que faz jus ao recebimento dos valores retroativos do benefício de pensão por morte de seu genitor referente ao período de 17/05/2016 (data da suspensão do benefício) até 17/05/2019 (data em que completou 21 anos de idade)
, devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, da data em que deveria ter sido realizado o pagamento, até o efetivo pagamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Segundo consta da inicial, o reclamante é filho do Sr.
João Vicente Ferreira
,
servidor público estadual (policial militar), falecido no dia
26/09/2011,
conforme certidão de óbito de id. 133378508 - fl. 10.

Aduz a parte autora que, após o falecimento de seu genitor, passou a receber o benefício de pensão por morte, que foi cessado quando completou 18 (dezoito) anos,
no dia 17/05/2016,
consoante decisão proferida pela Administração Pública no processo no 755224/2011 (id. 133378508 – fls. 28/31).

Pois bem. Inicialmente, vê-se que restou incontroverso nos autos o fato de que o autor recebeu, até
o dia 17/05/2016
,
pensão por morte de seu genitor.

A Lei Complementar no 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 118 que será devida:
“por morte do militar estadual, o cônjuge ou convivente e seus dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao do respectivo subsídio, sendo majorada na mesma proporção sempre que houver reajuste no subsídio do militar estadual da ativa”.

Por sua vez, o rol de dependentes do segurado é apresentado no artigo 120, nos termos seguintes:

Art. 120 São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:

I - vitalícia:

a) o cônjuge ou convivente, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato;

b) a pessoa separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato;

c) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do militar estadual;

d) a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos, e a pessoa portadora de deficiência que vivam sob a dependência econômica do militar.

II - temporária:

a) os filhos, ou enteados, até 18 (dezoito) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

b) o menor sob guarda ou tutela até 18 (dezoito) anos de idade;

c) o irmão órfão, até 18 (dezoito) anos, e o inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do militar estadual.

Ainda, o artigo 124, inciso IV, da referia lei, preconiza que
“Acarreta perda da qualidade de beneficiário: IV - a maioridade do filho ou irmãos órfãos, aos 18 (dezoito) anos de idade
”.

No entanto, há que se ressaltar que o e. STJ já manifestou seu entendimento quanto
à impossibilidade de extensão do benefício de previdência por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade dos dependentes do segurado ou sua manutenção enquanto estes estejam cursando o ensino superior
.

Por outro lado, imperioso assinalar que a União, os Estados e o Distrito Federal possuem competência
concorrente
para legislar sobre matéria de previdência social, proteção e defesa da saúde, nos termos do art. 24, XII, da CF/88.

A Lei Federal no 9.717/98, que dispõe sobre as regras gerais de organização e do funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em seu artigo 5o, dispõe:

Art. 5o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
.

Com efeito, a Lei no 8.213/91, que estabelece o Regime Geral de Previdência Social, com redação dada pela Lei no 12.470/2011, vigente à época do falecimento do genitor da parte autora, em seu art. 77, § 2o, inciso II, estabelece
:

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

(...)

§ 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará:

(...)

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou com deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;

Desse modo, há que se reconhecer que a disposição do Regime Geral de Previdência deverá prevalecer sobre a legislação específica do Estado, conforme orientação prevista no art. 34, § 4o, da Constituição Federal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.RECURSO ORDINARIO EM MANDADO DE SEGURANC

A.
SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL. PENSAO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITARIO. PRORROGAC

AO DO BENEFICIO ATE 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE
. FALTA DE PREVISAO LEGAL.
MAIORIDADE. SUSPENSAO DO PAGAMENTO. APLICAC

AO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISAO DE PAGAMENTO DO BENEFICIO ATE OS 21 ANOS. DIREITO LIQUIDO E CERTO RECONHECIDO
, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a seguranç
a
, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade. 2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenç
ã
o no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicaç
ã
o analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte. 3.
Esta Corte de Justiç
a
já se manifestou por diversas vezes no sentido da
impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade
se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausê
n
cia de previsão legal nesse sentido
. 4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigê
n
cia por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condiç
ã
o, menor de dezoito ou inválido. 5. Contudo,
a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organizaç
ã
o e o funcionamento dos regimes próprios de previdê
n
cia social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5o ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdê
n
cia Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposiç
ã
o em contrário da Constituiç
ã
o Federal. 6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiê
n
cia intelectual ou mental ou deficiê
n
cia grave (arts. 16, I, e 77, § 2o, II
).
7. A jurisprudê
n
cia desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991
. Precedentes. 8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.
(RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017) (grifei)

Assim, há que se reconhecer que
a parte autora fazia jus ao recebimento do benefício da data que completou 18 (dezoito) anos até atingir a idade de 21 (vinte e um) anos
, conforme disposição da Lei Federal no 9.717/98.

Ademais, este egrégio Tribunal de Justiça já manifestou seu entendimento em julgamento recente relativo à matéria posta
sub judice
, exarando a seguinte decisão:

APELAÇÃO — RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — DILATAÇÃO DO PRAZO ATÉ O BENEFICIÁRIO COMPLETAR VINTE E QUATRO ANOS DE IDADE, EM RAZÃO DE CURSAR ENSINO SUPERIOR —
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 — IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO FILHO À PERCEPÇÃO DA PENSÃO ATÉ COMPLETAR VINTE E UM ANOS DE IDADE — POSSIBILIDADE — ARTIGOS 16, I E 77, § 2o, II, DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — APLICAÇÃO.

Não é juridicamente possível deferir benefício previdenciário consistente em pensão até o beneficiário completar vinte e quatro anos de idade, em razão de cursar ensino superior, ante a ausência de previsão na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014.

Por outro lado, a pensão em favor do filho cessa ao completar vinte e um anos de idade, nos termos da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social por força do artigo 5o da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998.

Recurso provido em parte.

(N.U 1007043-52.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 04/05/2021) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença para julgar
procedente
o pedido inicial, declarando o direito do autor ao recebimento dos valores retroativos do benefício de pensão morte do seu genitor, referente ao período de
17/05/2016 (data da suspensão do benefício e que completou 18 anos) até 17/05/2019 (data que completou 21 anos de idade)
, conforme seu documento pessoal - RG (id. 133378507).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022